Tribunal: TJPA
Processo: 0802931-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802931-44.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA

IMPETRANTE: HEYTOR DA SILVA E SILVA

IMPETRADO: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
.

- Não conheço do
writ
quanto à tese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado,

eis que é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se das informações do juízo coator que, no dia 31/03/2021 fora comunicado o roubo em uma residência e a Polícia Militar dirigiu-se até o local e a vítima informou que duas pessoas haviam entrado em sua residência e, com uma arma de fogo, um dos elementos lhe fez ameaça e subtraíram o valor de R$15.000,00, um relógio, uma aliança de ouro e um anel de ouro. A vítima disse, ainda, que reconheceu um dos acusados como sendo o paciente, pois ele já teria feito um serviço em seu quintal e informou seu endereço, ocasião em que a guarnição militar se dirigiu até o endereço do paciente e este confessou a participação no roubo e informou quem era e o endereço do segundo acusado, o nacional Valdeir. Ato contínuo a guarnição se deslocou até o endereço do nacional Valdeir, localizando-o. Foram conduzidos à delegacia os acusados e a vítima.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 44-48 ID nº 4886163) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 18-19 ID nº 4886163),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime, o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, a instabilidade e reprovabilidade sociais que essa ação ocasiona em pequena cidade interiorana do estado do Pará, além da confissão do paciente na fase inquisitorial e seu reconhecimento pela vítima.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800101-96.2021.8.14.0100.

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2021, acusado da prática do crime inserto art. 157, §1º, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 02/04/2021.

Fora indeferido, em 09/04/2021, pedido de liberdade provisória que havia sido formulado em 01/04/2021.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
eis que
“não se pode fundamentar um decreto prisional exclusivamente na repercussão social do crime, na gravidade em abstrato da conduta ou no clamor público”.

Argumenta que o paciente não deve responder por roubo, mas, sim, por furto qualificado
“pelo fato de partilhar apenas a intenção de furto, e não ter anuído para prática do roubo.”

(desclassificação)
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, não contumaz na vida do crime, residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-98.

Distribuídos os autos em plantão em 10/04/2021,
a liminar restou indeferida.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 107-109 ID nº 4905003) e colacionou documentos de fls. 111-118.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 122-133 ID nº 4982234).

É o relatório.

VOTO

Não conheço do
writ
quanto à tese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado,
eis que é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Extrai-se das informações do juízo coator que, no dia 31/03/2021 fora comunicado o roubo em uma residência e a Polícia Militar dirigiu-se até o local e a vítima informou que duas pessoas haviam entrado em sua residência e, com uma arma de fogo, um dos elementos lhe fez ameaça e subtraíram o valor de R$15.000,00, um relógio, uma aliança de ouro e um anel de ouro. A vítima disse, ainda, que
reconheceu
um dos acusados como sendo o paciente, pois ele já teria feito um serviço em seu quintal e informou seu endereço, ocasião em que a guarnição militar se dirigiu até o endereço do paciente e este
confessou
a participação no roubo e informou quem era e o endereço do segundo acusado, o nacional Valdeir. Ato contínuo a guarnição se deslocou até o endereço do nacional Valdeir, localizando-o. Foram conduzidos à delegacia os acusados e a vítima.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 44-48 ID nº 4886163) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 18-19 ID nº 4886163),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime, o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, a instabilidade e reprovabilidade sociais que essa ação ocasiona em pequena cidade interiorana do estado do Pará, além da confissão do paciente na fase inquisitorial e seu reconhecimento pela vítima,
in verbis
:

“
2.2 – DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DO INVESTIGADO ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso,
Roberto Junior Santos Barbosa
, no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

A
existência
do possível crime, se extrai, em especial, das declarações da vítima Wiliane Arruda dos Santos que, a despeito da situação traumática vivenciada, asseverou, de maneira racional e articulada, como se desdobrou a hipotética ação criminosa, declinando, inclusive, como se deu a grave ameaça, exercida com o emprego do revólver.

Os
indícios de autoria
também se fazem presentes, e se extraem da
confissão
administrativa do suspeito ROBERTO, o qual se encontra em harmonia e compatibilidade com os demais elementos indiciários até o momento produzidos, mormente as declarações da ofendida. Tais
indícios
, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o suspeito
ameaça à ordem pública
, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade de Aurora do Pará. Este fator aumenta
EXPRESSIVAMENTE
a criminalidade de municípios brasileiros e induz à expansão de índices relacionados, como homicídio, roubo, etc.

Destaco que, no caso em concreto, o fato do acusado ser primário, conforme sua certidão de antecedentes criminais, em nada modifica esse cenário, dada a gravidade acentuada dos fatos ora em análise.

Além disso, o crime imputado ao autuado também se enquadram no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

3.

DISPOSITIVO

(...)

De outro lado, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss do Código de Processo Penal,
homologo
o auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do suspeito
ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA
, qualificado no
auto
, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO DE VEÍCULO (30/08/2019), ROUBO EM RESIDÊNCIA CONTRA OFENDIDA IDOSA (22/09/2019) E FURTOS QUALIFICADOS EM RESIDÊNCIAS (07/10/2019 E 11/10/2019). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÕES REVESTIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A EVIDENCIAR O PERICULUM LIBERTATIS DO ORA PACIENTE NA SEQUÊNCIA DE FATOS REVESTIDOS DE GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA, INSUFICIENTE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, APESAR DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INVOCADAS NA INICIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO, POR ORA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL ATÉ AQUI. Ordem denegada.

(TJ-RS - HC: 70084270859 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 25/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e, neta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/05/2021